Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. NEGATIVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE MOTIVO LÍCITO. APLICAÇÃO DE MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. A autora e réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC, caracterizando a relação consumerista entre as partes.
2. Se a Administradora do consórcio não faz prova da alegada negativação do nome da consorciada contemplada por lance, inexiste motivo para negar-lhe a outorga da carta de crédito.
3. Correta a aplicação da multa contratual quando uma das partes, no caso a Administradora, deixa de cumprir uma das obrigações contratuais.
4. Condenada a administradora do consórcio à entrega da carta de crédito à autora, sobre o valor desta incidem correção monetária e juros de mora.
5. Os honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação devem ser calculados não somente sobre o valor da multa aplicada, mas também sobre o valor da carta de crédito a ser entregue à autora e objeto principal da ação.
6. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.